Tribunal: TJES
Processo: 5007919-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007919-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LINCOLN MATTOS DE ANDRADE

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007919-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LINCOLN MATTOS DE ANDRADE

Advogado do(a) AGRAVADO: IGOR VIDON RANGEL - ES19942-A

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO – INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 5º DO DECRETO PRESIDENCIAL 11.302/2022 – RECURSO IMPROVIDO. 1. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no juízo político do Presidente da República, quando no exercício de sua competência privativa disposta no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal. 2. Deste modo, verifica-se que o reeducando faz jus ao benefício do indulto natalino, devendo ser beneficiado pelo mesmo. 3. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007919-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LINCOLN MATTOS DE ANDRADE

Advogado do(a) AGRAVADO: IGOR VIDON RANGEL - ES19942-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, contra r. decisão que concedeu
o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, referente à ação penal de nº 0000049-74.2016.8.08.0004.

O órgão ministerial pugna pela reforma do decisum objurgado, a fim de que seja reconhecido incidental da inconstitucionalidade do artigo 5º, caput e parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, e, por conseguinte, seja tornada sem efeito a declaração do indulto com base no dispositivo em voga.

Conforme se depreende, o Magistrado a quo concedeu indulto, em relação à condenação exarada nos autos da ação penal nº 0000049- 74.2016.8.08.0004. Contudo, como demonstrado acima, o Ministério Público pugna pela inconstitucionalidade do artigo 5º do presente indulto.

Entretanto, devo mencionar que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no juízo político do Presidente da República, quando no exercício de sua competência privativa, disposta no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal.

Ademais, devo ressaltar que a matéria em análise já foi examinada neste Egrégio Tribunal de Justiça pelo Excelentíssimo Doutor Desembargador Eder Pontes da Silva, entendendo que “o dispositivo questionado encontra-se em pleno vigor, não sendo possível por meio desta via eleita analisar a constitucionalidade, ou não do dispositivo legal.” Vejamos:

EMENTA: EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO ACERTADA DO MAGISTRADO DE 1º GRAU. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE FORMA INCIDENTAL DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO Nº 11.302/2022. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 5º, caput e

parágrafo único, e 7º, do Decreto n.º 11.302/2022, agiu em acerto o magistrado a quo ao conceder o indulto em benefício do agravado. 2. Quanto ao pleito de reconhecimento, de forma incidental, da inconstitucionalidade do art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto n.º 11.302/2022, saliento que a possibilidade de suspensão dos efeitos do referido dispositivo está pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal, por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7390/DF, de modo que até o presente momento o dispositivo questionado encontra-se em pleno vigor, não sendo possível, por meio desta via eleita, analisar a constitucionalidade ou não do dispositivo legal. 3. Recurso ministerial conhecido e desprovido.

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudências pacificados acerca do tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. IMPROPRIEDADE DO HABEAS CORPUS PARA ANALISAR A ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 5º. INEXISTÊNCIA DE DEFINIÇÃO DE PATAMAR MÁXIMO DE PENA RESULTANTE DA SOMA OU DA UNIFICAÇÃO DE PENAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento pacificado, "A alegação de inconstitucionalidade não é suscetível de análise na via do habeas corpus, que não pode ser utilizado como mecanismo de controle da validade das leis e dos atos normativos em geral. Ademais, o exame de constitucionalidade do teor do decreto já foi submetido à discussão no Supremo Tribunal Federal, em Ação Direta de Inconstitucionalidade, sem a determinação, por ora, de suspensão dos efeitos do dispositivo legal questionado" (AgRg no HC 840.517/SP, relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 07/11/2023, DJe de 09/11/2023). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 875.807/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. RECURSO DO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - MPSP. DECRETO N. 11.302/2022. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL REJEITADA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO INDULTO AO CRIME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Secundando tal orientação, esta Corte vem entendendo que "O indulto é constitucionalmente considerado como prerrogativa do Presidente da República, podendo ele trazer no ato discricionário e privativo, as condições que entender cabíveis para a concessão do benefício, não se estendendo ao judiciário qualquer ingerência no âmbito de alcance da norma" (AgRg no HC n. 417.366/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017.). 3. Valendo-se de tais premissas, as mesmas razões de decidir que nortearam o reconhecimento da

constitucionalidade do Decreto 9.246/2017 se prestam, em princípio, a refutar a alegada inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto 11.302/2022, tanto mais quando se sabe que a constitucionalidade da norma é presumida e que o próprio agravante admite que o art. 5º do Decreto 11.302/2022 não descumpriu os limites expressos no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal. Ademais, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.330, a par de não ter sido posta em questão a constitucionalidade do art. 5º do mencionado Decreto, a Presidente do STF, Mina. ROSA WEBER, em decisão de 16/01/2023, deferiu o pedido de medida cautelar "para suspender, até a análise da matéria pelo eminente Relator, após a abertura do Ano Judiciário e ad referendum do Plenário desta Corte, (i) a expressão no momento de sua prática constante da parte final do art. 6º, caput, do Decreto Presidencial 11.302/2022 e (ii) o § 3º do art. 7º do Decreto Presidencial 11.302/2022". Não consta, tampouco, até a presente data, que tenha sido concedida cautelar na ADI n. 7.390/DF, na qual se questiona a constitucionalidade do art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022. 4. Não há como se concluir que o limite máximo de pena em abstrato estipulado no caput do art. 5º do Decreto 11.302/2022 somente autoriza a concessão de indulto se o prazo de 5 (cinco) anos não for excedido após a soma ou unificação de penas prevista no caput do art. 11 do mesmo Decreto presidencial. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 833.968/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).

Sendo assim, verifico não merecer prosperar o pleito ministerial, uma vez que a decisão proferida pelo Magistrado Primevo está em perfeito acordo com o entendimento exarado por este Egrégio Tribunal de Justiça e pelos Tribunais Superiores.

Deste modo, extrai-se que o reeducando faz jus ao benefício do indulto natalino, devendo ser beneficiado pelo mesmo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso a fim de manter a concessão do indulto para o reeducando Lincoln Mattos de Andrade na ação penal de nº 0000049-74.2016.8.08.0004.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.